Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-79.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Fraude de credores (art. 158 do CC) evidenciada por provas idôneas e irrefutáveis. A devedora, pelos seus sócios (o casal), celebrou, após constituir dívida, atos de desvio de bens de seu patrimônio que era a garantia dos credores, constituindo uma sociedade empresária fictícia para integralizar no capital social três imóveis, o que, em princípio, é lícito. Todavia, em ato subsequente, essa

Ementa:
Fraude de credores (art. 158 do CC) evidenciada por provas idôneas e irrefutáveis. A devedora, pelos seus sócios (o casal), celebrou, após constituir dívida, atos de desvio de bens de seu patrimônio que era a garantia dos credores, constituindo uma sociedade empresária fictícia para integralizar no capital social três imóveis, o que, em princípio, é lícito. Todavia, em ato subsequente, essa participação societária foi transferida para o filho, o que implica desaparecimento patrimonial malicioso. Insolvência notória e insignificância financeira do escasso bem residual, incapaz de atuar para satisfação da somatória de dívidas. O consilium fraudis é presumido pela ligação familiar e cumplicidade de propósito e não foi objeto de contraprova. Retorno dos bens como se nada tivesse ocorrido para o direito da credora (volta do status quo ante). Não provimento.